Tribunal: TJMT
Processo: 1004284-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004284-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), CELESTINO MARQUES CALICCHIO - CPF: 042.172.769-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004284-22.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E DO PASSAPORTE DO DEVEDOR – BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO – DESCABIMENTO – OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO – NÃO VERIFICADO – MEDIDAS QUE NÃO APRESENTAM RESULTADO PRÁTICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

É possível a adoção de meios executivos atípicos, como a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte do executado, bem como o bloqueio de cartões de crédito e débito, desde que verificada a existência de indícios de que o devedor tenha patrimônio a cumprir a obrigação e que as medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão fundamentada, observada a proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004284-22.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: CELESTINO MARQUES CALICCHIO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial que move contra
Celestino Marques Calicchio
, indeferiu o pedido de suspensão da carteira de habilitação, cancelamento de passaporte e suspensão de cartão de crédito.

Alega que nos termos do art. 139 do CPC, o Juiz deverá, a partir do esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, adotar medidas que reconheçam e imponham o cumprimento da obrigação de qualquer natureza.

Complementa que enfrenta dificuldades para encontrar bens passíveis de penhora, mesmo após intensa busca patrimonial, de sorte que é necessária a atuação do Juiz para trazer a atenção dos devedores à sua responsabilidade financeira.

Assevera que as medidas postuladas não violam preceitos constitucionais do agravado.

Requer a antecipação da tutela a fim de que seja determinada a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, passaporte e dos cartões de crédito em nome do agravado. No mérito, a reforma da decisão agravada para deferir o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, passaporte e dos cartões de crédito em nome do agravado até a quitação do débito.

Antecipação da tutela recursal indeferida. (id 80115954)

Sem contraminuta (certidão – id 80191955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004284-22.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que indeferiu o pedido de suspensão da carteira de habilitação, cancelamento de passaporte e suspensão de cartão de crédito em nome do executado, Celestino Marques Calicchio.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. contra Celestino Marques Calicchio, lastreada em Cédula Rural Hipotecária, que tramita desde 1990, sem que o banco credor tenha sucesso em receber seu crédito.

Diante das medidas infrutíferas de constrição, o banco credor postulou pela suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, do Passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito/débito em nome do executado, ora agravado, o que foi indeferido nos seguintes termos:

Em que pese os pedidos dos exequentes a fim de obtenção dos meios possíveis para satisfação do débito exequendo, o pedido de suspensão de carteira de habilitação; cancelamento de passaporte; suspensão de cartão de crédito devem ser indeferidos, tendo em vista que não demonstram que tais medidas contribuirão para o cumprimento da obrigação, bem como

que tais restrições ferem os direitos fundamentais do indivíduo, e, protegidos pela Constituição Federal.

A discussão gira entorno da possibilidade de se determinar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor, bem como do passaporte, e ainda, o bloqueio de cartões de crédito/débito.

Com efeito, o art. 139, IV, do CPC, positivou regra a fim de garantir maior celeridade e efetividade do processo, segundo a qual incumbe ao juiz
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
.

Não significa, contudo, que qualquer modalidade executiva possa ser adotada de forma indiscriminada. Assim se diz, porque
“apesar da legitimidade do interesse do titular do crédito, o Estado-juiz não pode avançar além do aspecto estritamente patrimonial (princípio da responsabilidade patrimonial do devedor), estabelecendo medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, já que violaria frontalmente o princípio da autonomia privada, assegurado pela Constituição Federal”
(TJMT –
N.U 1001625-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 17/05/2019)

Nesse sentido:

Cumprimento de sentença de ação monitória – Indeferimento do pedido de suspensão da CNH, documentos de viagem (passaporte) e de cartões de crédito do executado – Nova sistemática contida no Artigo 139, IV, do Código de Processo Civil que deve ser aplicada em hipóteses excepcionais – Observância aos princípios da dignidade humana e da menor onerosidade ao devedor – Ineficácia das medidas no caso concreto – Decisão mantida – Recurso não provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2298641-10.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/05/2021; Data de Registro: 04/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MEDIDAS ATÍPICAS - ART. 139, DO CPC - SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, PASSAPORTES E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE. Embora não desconheça a possibilidade de adoção de medidas atípicas para garantir o cumprimento de ordem judicial, a suspensão da CNH, bem como dos passaportes dos agravados, e ainda, o cancelamento de seus cartões de crédito, não se mostram medidas razoáveis, proporcionais ou adequadas para assegurar a obrigação de pagar quantia certa, apenas restringindo direitos individuais dos executados.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.11.315964-4/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/04/2020, publicação da súmula em 17/04/2020)

Por sua via, o STJ orienta que
“é possível ao juiz adotar meios executivos atípicos desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir a obrigação a ele imposta, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade“
(STJ – REsp 1788950/MT, Terceira Turma, Relatora, Ministra Nancy Andrighi, DJe 26/04/2019).

Ou seja, de acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, não poderão se distanciar dos ditames constitucionais. Ao contrário, a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais devem ser aplicados de forma razoável.

Na hipótese, a despeito de se terem esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito, não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que, aparentemente, não possui bens para saldar a dívida. Nesse ponto, inclusive, verifica-se o retorno negativo da busca de bens em nome do executado junto aos cartórios de registro de imóveis.

Assim observado, a suspensão da carteira nacional de habilitação e passaporte do executado, bem como o bloqueio de eventuais cartões de crédito e débito, não se mostram adequadas à obtenção do resultado prático pretendido com a execução.

Nesse cenário, as medidas requeridas têm pouca eficácia em relação ao adimplemento do débito, ultrapassando o efeito coercitivo. Seu propósito é meramente punitivo, o que não coaduna com a finalidade da execução civil.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da carteira de habilitação e do passaporte do executado, bem como o bloqueio de cartões de crédito e débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021